Tribunal: TJMT
Processo: 1003488-30.2022.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003488-30.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO BARROS DE JESUS - CPF: 615.155.753-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCINALDO FERREIRA COSTA (APELANTE), ADRIANO CORREA DE LIMA SILVA - CPF: 701.537.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCINALDO FERREIRA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE
NULIDADE
–
BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES
PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU – DISPENSA DE MANDADO –
2. MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVA OU
DESCLASSIFICAÇÃO
DO TRÁFICO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
– HARMÔNICAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS –
VERSÃO DA DEFESA QUE NÃO FOI MINIMAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS –
APREENSÃO DE UMA PLANTA DE MACONHA E 19,66 GRAMAS
DE PASTA BASE DE COCAÍNA
–
PRELIMINAR REJEITADA
–
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente,
in casu
, o tráfico de entorpecente, e a medida acarretando a prisão em flagrante do réu, sobretudo quando houver como houve, fundadas razões para tanto. No caso dos autos, a ação policial se justificou em um conjunto de circunstâncias, contemplando denúncia anônima, fuga dos suspeitos ao avistarem a polícia e no arremesso de objeto que se assemelhava à uma arma de fogo;

2. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelos delitos de Tráfico de droga e
posse irregular de munições de uso permitido
, inadmitindo-se a desclassificação do tráfico para Posse de droga para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade e autoria do tráfico e posse de munições, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial quanto à apreensão
de
três porções de pasta base de cocaína pesando 19,66g
,
encontradas na residência do apelante juntamente com apetrechos comumente utilizados para a preparação de droga para a mercancia
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Eduardo Barros de Jesus
, contra a sentença anexada sob Id. 156005690, pela qual foi
condenado
como autor dos crimes de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
Lei nº. 11.343/06) e
Posse irregular de munições de uso permitido
(art. 12, Lei nº. 10.826/03), às penas de
5 anos e 10 meses
de reclusão;
1 ano e 2 meses
de detenção,
em regime
fechado
, e
pagamento de
619 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais o apelante arguiu
preliminar de
nulidade
das provas obtidas por meio de
busca domiciliar sem autorização judicial
para tanto.
No mérito
,
almejou
a
absolvição
por
falta de prova
ou a
desclassificação

do crime de Tráfico de drogas para

posse de drogas para consumo pessoal
(Id. 156005703).

As
contrarrazões
ministeriais são pela
rejeição da preliminar e
desprovimento
do recurso
(Id. 156005705)
;
igualmente a
Procuradoria-Geral de Justiça
, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau (Id. 159201175).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa do apelante alegou a
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
, sob o argumento de que não poderia ter ocorrido sem a autorização do morador ou de mandado judicial.

Cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de autorização do morador ou de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

No caso em apreciação, além de se tratar de crime permanente, nota-se que
os policiais constataram a existência de fundadas razões para ingressar na residência do apelante e realizar a busca domiciliar
.

Como bem destacou o juiz primevo, as testemunhas
Adriano Correa de Lima Silva
,
Greidimar Magalhães
e
Rafael Eloi Amikia
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, afirmaram judicialmente que
“(...) receberam informações de que no endereço do réu funcionava um ponto de tráfico de drogas. Ao chegarem ao local, os policiais perceberam dois indivíduos que saíam das quitinetes, mas ao verem a guarnição correram para os fundos e arremessaram um objeto, aparentando tratar-se de uma arma de fogo (não localizada). Diante disso, os policiais teriam adentrado o terreno para abordagem dos suspeitos, e no quintal visualizaram um pé de maconha. Apenas, então é que teriam realizado as buscas no interior do imóvel, onde localizaram as porções de entorpecente, balanças de precisão e rolos de filme plástico”
(Ids. 156005678 e 156005690).

Nesse contexto, nota-se que os policiais se direcionaram à residência do réu, com a prévia informação (obtida por meio de denúncia anônima) de que ali estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes; ao se aproximaram do portão da residência, o réu e seu comparsa correram para o interior do imóvel, mas antes disso, arremessaram um objeto que aparentava ser uma arma de fogo. Diante desse conjunto de circunstâncias, os agentes da lei ingressaram na parte externa do imóvel e, de imediato, já avistaram uma planta de maconha. Em seguida, foram para o interior da residência, encontrando outras substâncias ilícitas e material comumente utilizado para a traficância; e, corroborando com a versão dos fatos apresentada pelos policiais, nota-se que no interior do imóvel também foram localizadas munições de arma de fogo.

Assim, pelo que percebo, a ação policial não se justificou apenas na prévia denúncia anônima e na fuga dos suspeitos, mas nessas circunstâncias aliadas ao fato de que os suspeitos arremessaram para longe um objeto que se assemelhava à uma arma de fogo, conjunto de circunstâncias que ensejaram a conclusão de que haviam fundadas razões para o ingresso dos policiais no interior da residência.

Nesse sentido:

“(...) O c. STJ firmou entendimento de que as circunstâncias concretas da apreensão são elementos idôneos “a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de droga [...] e mitigar a violação de domicílio”, consoante recente entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 746.447/SP) Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas, a aparente justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, a apreensão de substâncias entorpecentes no local, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da guarda de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização ilícita (STJ, AgRg no HC 549.157/RS) (...)” (N.U 1020010-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Quanto à idoneidade das palavras dos policiais, além de ser pacificado o entendimento de que
“(...) desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado nº. 8, TCCR/TJMT),
in casu
, inexistem quaisquer indícios de que os agentes da Lei possuem algum motivo escuso para faltar com a verdade, prejudicando o apelante.

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
19.6.2022
, por volta das 19h40min., na Rua dos Tamarindos, Colina II, Nova Mutum/MT,
Eduardo Barros de Jesus
e
Francinaldo Ferreira Costa
tinham em depósito um “pé de maconha” (folhas, caule e raízes pesando 0,28g) e 3 porções de pasta base de cocaína (16,66g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstancias, eles possuíam e mantinham sob sua guarda, um carregador de pistola, calibre .380, com seis munições do mesmo calibre, um estojo deflagrado de calibre .40 e um estojo deflagrado de calibre .22, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disto, em data e horário não determinados, mas antes do dia 19.6.2022,
Eduardo
e
Francinaldo
teriam se associado, de forma permanente e estável, com finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas.

O feito foi desmembrado com relação ao corréu
Francinaldo
e, após a regular instrução criminal, o Juízo de 1º grau absolveu
Eduardo
da autoria do crime de Associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº. 11.345/06) e o
condenou
como autor dos crimes de Tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei nº. 11.343/06) e Posse irregular de munições de uso permitido (art. 12, Lei nº. 10.826/03), às penas de
5 anos e 10 meses de reclusão; 1 ano e 2 meses de detenção,
em regime
fechado
, e
pagamento de 619 dias-multa

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar,
Eduardo

almejou
sua
absolvição
por falta de prova ou a
desclassificação do Tráfico de drogas
para
posse de drogas para consumo pessoal.

A
existência dos crimes
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 156005281 - Pág. 17/20 e
156005678
), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 156005281 - Pág. 4), Termo de Apreensão (Id. 156005281 - Pág. 13) e laudos periciais (Id. 156005281 - Pág. 32 e 156005675), que revelam a apreensão de um “pé de maconha” (folhas, caule e raízes pesando 0,28g), 3 porções de pasta base de cocaína (16,66g), um carregador de pistola Cal.380 com seis munições intactas, uma capsula de munição .40 e uma capsula de munição Cal. 22, além de uma balança de precisão, dois rolos de papel filme e diversas embalagens plásticas; conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou os crimes de tráfico de entorpecentes e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

As
testemunhas
Adriano Correa de Lima Silva
,
Greidimar Magalhães
e
Rafael Eloi Amikia
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, foram harmônicas ao relatar em Juízo que receberam informações de que no endereço do réu funcionava um ponto de tráfico de drogas. Ao chegarem no local indicado, ao avistarem a guarnição policial, o réu e seu comparsa arremessaram um objeto (não localizado) e fugiram para dentro da residência. Assim, os policiais entraram na parte externa do imóvel e viram uma planta de maconha. No interior da residência, localizaram outras porções de entorpecentes, além de apetrechos, embalagens e ferramentas para embalar e comercializar drogas.

Na fase investigativa, o corréu
Francinaldo
afirmou que reside em companhia do réu
Eduardo
, nunca o viu com pistola ou com outro tipo de arma de fogo. Ele disse ser proprietário de um pedaço de cerca de cinco gramas de pasta base de cocaína, mas que era para seu consumo pessoal; e o pé de maconha
"era nosso, fumamos e jogamos lá e nasceu"
e estavam cultivando. O restante da pasta base foi localizada nos pertences de
Eduardo
e, igualmente, o plástico filme e a balança pertencem a ele. As capsulas de .40, .22 e o carregador com as munições estavam nos pertences de um primo de
Eduardo
, que ficou hospedado naquela residência por cerca de uma semana (Id. 156005281 - Pág. 22/24).

O réu
Eduardo
disse perante a autoridade policial que reside naquele endereço, dividindo o aluguel com
Francinaldo
. Disse que é usuário de maconha, crack e cheira pó desde 2015 e que o pé de maconha acresceu ali porque, ao fumarem maconha, jogavam as sementes e veio a nascer a planta e ficaram cultivando. Quanto às porções de pasta base eram suas e de
Francinaldo
, sendo sua a maior parte. Não possui arma de fogo, mas seu primo
Claudiomar Barros Sousa
ficou hospedado em sua residência por cerca de cinco dias, mas foi preso e se encontra recolhido na cadeia pública de Lucas do Rio Verde/MT. Disse que chegou a ver o carregador com as munições nas coisas de
Claudiomar
. Quanto à balança de precisão, lhe pertence e a usa para conferir o peso da droga que compra; o plástico filme era para embalar o resto que sobrava da droga que consome para não perder a qualidade; os papeis diversos que foram apreendidos são de maconha que já foi utilizada e que vão guardando na mala.

Em Juízo, disse serem inverídicas as palavras dos policiais militares, porque não fugiram, nem arremessaram qualquer objeto. Ele negou a prática dos crimes pelos quais foi condenado, admitindo apenas a propriedade da pasta base de cocaína que se destinava ao seu consumo pessoal e de seu colega
Francinaldo
. Quanto à balança de precisão, era velha e servia para conferir em casa o peso da droga que adquiria para o consumo; as munições de arma de fogo eram do seu primo
Claudiomar
que ficou um tempo hospedado em sua residência.

Nesse contexto, evidente que a absolvição do apelante por falta de provas quanto ao crime de Tráfico de drogas é inviável, na medida em que ele admitiu a propriedade das porções de pasta base de cocaína, restando a apreciação do pedido de desclassificação para Posse de drogas para o consumo pessoal.

Mas antes, em relação ao crime de Posse irregular de munições de uso permitido, impõe-se expor os motivos pelos quais entendo ser impossível acolher-se a tese absolutória.

Extrai-se do conjunto probatório, em especial do termo de Apreensão de Id. 156005281 - Pág. 13 e das palavras judicializadas das testemunhas, que foram localizados no interior da residência do apelante e de seu comparsa: um carregador de pistola Cal.380 com seis munições intactas; uma capsula de munição .40; e, uma capsula de munição Cal. 22.

Apesar do apelante ter afirmado em ambas as fases da persecução penal que tais munições pertencem a um primo de nome
Claudiomar
, informando até mesmo o seu sobrenome na fase investigativa, é certo que deixou de arrola-lo como testemunha (mesmo sabendo que ele se encontra preso na cadeia Pública de Lucas do Rio Verde/MT) ou de produzir qualquer outro meio de prova para comprovar sua assertiva.

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Prosseguindo, quanto ao pedido desclassificatório, consigne-se que a quantidade do entorpecente (
in casu
, 19,66g de basta base de cocaína) não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo em poder de uma quantidade pequena, poderá ter sua conduta ajustada ao crime de Tráfico capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§ 2º, do art. 28, da Lei nº. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga portada pelo apelante se destinava ao seu uso exclusivo
.

A uma porque apesar de 19,66g de pasta base de cocaína aparentar ser de pouca relevância, não é! A propósito, diga-se de passagem, que 0,2g (dois centigramas) da substância mencionada é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
.

Nesse sentido, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância.
7,24 g de cocaína
e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente,
144 a 145 carreirinhas
e 9 a 10 baseados. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

Não fosse o suficiente, os policiais localizaram uma balança de precisão, que o apelante disse utilizar
para pesar a droga no momento da compra como usuário. No entanto, a balança de precisão é utensílio comumente utilizado por traficantes para a comercialização de drogas e a alegação de que a utilizava para a pesagem do entorpecente destinada ao uso pessoal, não me convence, pois, não há sentido em pesar exatamente a quantidade de droga que se pretende consumir, além do que, a aquisição para consumo, normalmente, se faz dissimuladamente às pressas com as porções já pesadas e embaladas, sendo o uso da balança, comumente, associado ao fornecedor, que dela faz uso às escondidas com tempo e discrição suficientes para pesar e embalar a droga, sabedor que é, de que na comercialização não dispõe de tempo para a preparação da droga para a comercialização, que se dá normalmente em via pública.

Assim, considerando os depoimentos das testemunhas, colhidos em ambas as fases da persecução penal e demais provas que demonstram a apreensão de 19,66 gramas de cocaína e uma planta de maconha, concluo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas.

Importa ressaltar que o delito de Tráfico de entorpecentes é tipo penal de ação múltipla, exigindo-se a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal para sua configuração.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

“(...) O tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. (...)” (REsp 1419603/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Outrossim, como já mencionado, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria dos delitos atribuída ao apelante, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido da imputação dirigida contra o apelante.

Assim, estando
comprovada a existência dos crimes e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de munições de uso permitido, sendo inviável a desclassificação do tráfico para posse de drogas para o consumo pessoal.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023